Tribunal: TJDFT
Processo: 0723255-28.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO. DISCUSSÃO DA “CAUSA DEBENDI”. POSSIBILIDADE. ART. 48 DO DECRETO N. 2.044/1908. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FOTOGRAFIAS. INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE MOTIVOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO SERVIÇO AO FORNECEDOR.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de ação de locupletamento ilícito ajuizada por fornecedor de serviços em desfavor de consumidor inadimplente, tendo como fundamento nota promissória firmada, cuja causa subjacente se refere a um contrato de prestação de serviços.
II. Questão em discussão.
2. 3. As questões em discussão são: (i) aferir se é admissível impugnação à gratuidade de justiça nas contrarrazões e se estão presentes os requisitos para sua revogação; (ii) aferir se é possível cobrar título prescrito por meio de ação de locupletamento; (iv) aferir se houve entrega integral dos serviços contratados e se há direito ao abatimento proporcional do preço por vício ou inadimplemento.
III. Razões de decidir.
3. A impugnação à gratuidade judiciária deve ser indeferida quando não demonstrado nos autos que a parte possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais, prevalecendo a presunção disposta no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. A nota promissória prescrita pode embasar ação de locupletamento, conforme art. 48 do Decreto no 2.044/1908, e jurisprudência do STJ, desde que demonstrada a origem do débito.
5. É incontroverso que a relação jurídica existente entre as partes se configura como de consumo, porquanto foi firmado contrato de prestação de serviços de fotografia.
6. Nos casos de vício de qualidade do serviço, o art. 20 do CDC preconiza que o consumidor poderá requerer as seguintes medidas: “a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; o abatimento proporcional do preço.”
7. Se o consumidor não recebeu a integralidade dos serviços e produtos adquiridos, caberia solicitar ao fornecedor ou o cancelamento do contrato, juntamente com a devolução do produto, ou o abatimento proporcional no preço, no transcurso do prazo decadencial previsto para reclamar os vícios de qualidade.
8. A entrega dos produtos foi comprovada por recibo assinado por familiar do apelante, não havendo prova de reclamação em tempo oportuno.
9. A ausência de pagamento, sem justificativa válida, enseja a obrigação de adimplemento dos serviços contratados, conforme a nota promissória firmada, sob pena de configurar vedado enriquecimento sem causa do consumidor.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido.
11. Tese de julgamento: “1. É válida a impugnação à gratuidade de justiça apresentada nas contrarrazões, mas sua revogação exige prova da capacidade financeira do beneficiário. 2. A nota promissória prescrita pode embasar ação de locupletamento fundada no art. 48 do Decreto no 2.044/1908. 3. O direito do consumidor ao abatimento proporcional do preço decai se não exercido no prazo legal. 4. A entrega dos serviços e produtos, sem pagamento, configura enriquecimento sem causa.”